Tribunal: TJES
Processo: 5001632-33.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001632-33.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SILVIA CECCON

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DA COBRANÇA RETROATIVA. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de TOI e condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir a legalidade da cobrança baseada em apuração unilateral por meio de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão dessa cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a insuficiência do TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, para justificar cobrança retroativa e suspensão do serviço essencial sem prova pericial da fraude.

5. A ausência de contraditório e de perícia técnica invalida a conduta da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2%.

Tese de julgamento:

"É ilícita a cobrança de valores e a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base exclusiva em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária, sem prova pericial da suposta fraude."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e LV; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15-10-2021.

TJES, Apelação Cível nº 0001090-56.2019.8.08.0009, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 14-11-2023.

TJES, Apelação Cível nº 0000750-09.2019.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 15-07-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001632-33.2021.8.08.0004.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: SILVIA CECCON.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

EDP Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Anchieta nos autos da ação “declaratória de inexistência de débito c/c danos morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada contra ela por Silvia Ceccon, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos descritos na petição inicial
para declarar “indevida e inexistente a cobrança no valor de R$ 13.337,46 (treze mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos) oriunda do TOI de nº 3456637”
e
condenar
“a concessionária requerida ao pagamento das custas processuais bem como dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.”

Nas razões recursais, a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL”; 2) “ao se preterir a Lei de Concessões em relação ao CDC, estar-se-ia negando vigência aos critérios da especialidade e prevalência da lei mais nova, previstos no art. 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”; 3) “todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade”; 4) “resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor”.

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço do qual o apelado usufrui como consumidor final. Logo, a legislação a ser aplicada no caso deve ser o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º,
caput
e § 3º.

Ademais,
a jurisprudência deste Tribunal
está

assentada

no sentido de que
é “inafastável
[...]
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (
A
pelação Cível
n. 5002804-68.2022.8.08.0038,

órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI)
é
um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
A
pelação
C
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (A
pelação cível

n.
0000750-09.2019.8.08.0011,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara;
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).

Nessas circunstâncias,
tenho que deve ser
aplicado
a
o caso
o entendimento no sentido de que i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha do medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.